Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. FASE DE CONHECIMENTO. CRITÉRIOS. EQUIDADE.

I - A aplicação da Taxa Referencial – TR como fator de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública foi afastada por inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema 810). Com o trânsito em julgado da decisão proferida no RE 870.947/SE (Tema 810), pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada a variação do IPCA-E em todo o período de atualização de débito da Fazenda Nacional.

II - O Superior Tribunal de Justiça entende ser devida a inclusão de juros e correção monetária, sem que caracterize ofensa à eficácia preclusiva da decisão que homologou os cálculos.

III - A ação de conhecimento foi ajuizada sob a égide do CPC/1973, razão pela qual a verba honorária pode ser fixada por equidade, nos termos do art. 20, § 4o, do diploma revogado (CPC/2015, art. 85, §3o),

IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.